Tribunal: TJES
Processo: 5029088-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029088-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MIRIAN GUSMAO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029088-25.2022.8.08.0035

Recorrente: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA;

Recorrido: MIRIAN GUSMÃO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PERCURSO VITÓRIA X RIO DE JANEIRO. DEFEITO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO. APÓS PARTE DA VIAGEM REALIZADA, SUBSTITUIÇÃO POR ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, PORÉM, E CATEGORIA INFERIOR À CONTRATADA INICIALMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS (R$ 320,52) E DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A SENTENÇA REDUZINDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 1.500,00 PARA CADA AUTOR. MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A sentença de piso merece reforma no que diz respeito ao montante arbitrado como indenização por danos morais. Isso porque, conclui-se que apesar dos percalços, as partes chegaram ao seu destino final, com atraso em torno de 2 horas, de modo que o atraso em si sequer seria fundamento para a condenação por dano extrapatrimonial.

Entendo que os fatos que fundamentam a indenização são o defeito no ar condicionado em parte da viagem, e o trecho percorrido em veículo ligeiramente inferior ao contratado.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)